Tribunal: TJMT
Processo: 1000543-96.2021.8.11.0024
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO DE SOUZA E SILVA - CPF: 001.825.811-52 (RECORRIDO), MICHEL CAMPOS ALVES - CPF: 014.348.571-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INÚMERAS INTERRUPÇÕES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a consumidora RAIMUNDO DE SOUZA E SILVA, postula indenização por danos morais, em razão de inúmeras interrupções do fornecimento de energia elétrica em sua
unidade consumidora no 6/2035111-0
, no mês de outubro/2016, por 40 (quarenta) horas, embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação), município de Planalto da Serra-MT.

2.

Sentença de mérito que julgou parcialmente procedente
os pedidos e condenou a reclamada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

3.

O prazo prescricional para as ações que visem a reparação civil é trienal, previsto no art. 206, § 3.o, V do Código Civil, a contar da ciência da efetiva lesão do direito tutelado.

4.

Na espécie, o fato controvertido –
interrupção do serviço essencial - ocorreu em outubro/2016, sendo a demanda indenizatória interposta tão somente em março/2021
.

5.

Sentença reformada.

6.

Recurso conhecido e provido.

7.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o recorrido postula indenização em razão de suposto apagão em sua residência.

Contestado o feito, foi proferida
sentença de mérito que julgou parcialmente procedente
os pedidos e condenou a reclamada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais, a título de danos morais.

Inconformada, a Recorrente ENERGISA S.A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada para improcedência.

Intimada a apresentar as contrarrazões, a autora não se manifestou.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço o recurso, pois, preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Afirma a parte autora ser consumidora dos serviços da requerida,
unidade consumidora no 6/2035111-0
, município de Planalto da Serra-MT.

Contudo, afirma que, viveu no mês de
outubro/2016,
um martírio, pois a Reclamada deixou de prestar os seus serviços de forma injustificada por dias, sendo
um período aproximado de 40 (quarenta) horas sem o respectivo fornecimento de energia elétrica:

17/10/2016
- Segunda-feira por volta das 15h00 foi interrompido os serviços de energia elétrica, sendo restabelecido o fornecimento às 12h30 da terça-feira 18/10/2016, o que pode ser provado por prova testemunhal já que toda população da pequena cidade sofreu com o descaso da reclamada.

18/10/2016
Terça-feira, depois de restabelecida a energia elétrica, foi interrompida novamente por volta das 20h00 sendo restabelecida às 07h30 do dia 19/10/2016.

19/10/2016
quarta-feira – mais uma vez o município foi premiado com descaso da Reclamada, permanecendo desta vez por mais de 7 (sete horas) horas sem energia elétrica.

Pois bem, em análise ao conjunto probatório e os argumentos apresentados pelas partes tenho que, o
Recurso da ENERGISA merece provimento.

Isso porque restou comprovado nos autos que o fato controvertido – interrupção do serviço essencial - ocorreu em outubro/2016, ao passo que a ação indenizatória fora interposta tão somente em março/2021.

Salienta-se que, o termo inicial para contagem do prazo prescricional inicia da data do fato gerador. Desse modo, levando-se em consideração que a interrupção alardeada na exordial se deu em outubro/2016, a demanda indenizatória deveria ter sido ajuizada até 30/11/2019, nos termos do artigo 206, § 3.o, V do Código Civil, que assim dispõe, litteris:

Art. 206: Prescreve:

§ 3o Em três anos:

(...)

V - a pretensão de reparação civil;

(...)

Destarte, aplica-se a regra especial do prazo prescricional de 03 (três) anos estabelecido no artigo 206, parágrafo 3.o, inciso V, do Código Civil, à pretensão específica de ressarcimento de reparação civil.

A propósito, este é o entendimento sedimentado pela Egrégia Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INÚMERAS INTERRUPÇÕES DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO.
PRESCRIÇÃO TRIENAL
. OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o consumidor ANTÔNIO PADILHA DA SILVA postula indenização por danos morais, em razão de inúmeras interrupções do fornecimento de energia elétrica em sua residência, nos meses de dezembro/2016, embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação).

2. O prazo prescricional para as ações que visem a reparação civil é trienal, previsto no art. 206, § 3.o, V do Código Civil, a contar da ciência da efetiva lesão do direito tutelado.

3. Na espécie, o fato controvertido – interrupção do serviço essencial - ocorreu em dezembro/2016 sendo a demanda indenizatória interposta tão somente em setembro/2020.

4. Sentença reformada.

5. Recurso improvido.

(TJMT, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Corrêa, Segunda Turma Recursal Temporária, julgado em 25/05/2021)(g.n)

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de ACOLHER a prejudicial de mérito da prescrição
e via de consequência

JULGAR EXTINTO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2021